Tribunal: TJDFT
Processo: 0702628-37.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. CRIME PREVISTOS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ARTIGO 129, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RESULTADO NATURALÍSTICO. CONSUMAÇÃO. LESÃO NA PRIMEIRA VÍTIMA. TENTATIVA. CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE. SEGUNDA VÍTIMA. ARTIGO 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AMEAÇA. PROMESSA. AMBAS OS OFENDIDOS. SÉRIA E VEROSSÍMIL DE MAL INJUSTO E GRAVE. CONSTATAÇÃO. CONDENAÇÃO. IMPOSITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. DIMINUIÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovado nos autos, após o devido processo legal, que o réu promoveu lesões corporais em uma das vítimas e desferiu golpes de foice na outra - sem, contudo, acertá-la por razões alheias a própria vontade -, tem-se a subsunção à figura do tipo penal do Art. 129, caput, do Código Penal, na forma consumada e tentada.
2. O crime de ameaça se materializa, segundo o STJ, quando o acusado profere promessa de mal injusto e grave e essa é séria e verossímil, com potencialidade de infundir na vítima medo de sua efetiva concretização.
3. Cabe ao magistrado, na perspectiva valorativa, ponderar e sopesar os depoimentos das vítimas aos demais elementos inquisitoriais e probatórios coligidos aos autos, sendo que, à exceção das provas consideradas ilícitas, todas as demais são hábeis à formação da convicção do julgador.
4. Demonstradas a autoria e materialidade dos delitos de lesão corporal e ameaça pelo depoimento das vítimas corroborados pelo depoimento judicial do condutor do flagrante, a manutenção das condenações é medida que se impõe.
5. Nos termos do teor da Súmula 231 do STJ, “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” 5.1. Não obstante controvérsias doutrinárias, a Súmula 231 do STJ não viola o princípio da legalidade, pois se observa da leitura das normas dos artigos 59 e 67 do Código Penal que o legislador ordinário optou por adotar na aplicação da pena o sistema da relativa determinação, tanto na primeira quanto na segunda fase da dosimetria da pena, pois na norma de regência constam as expressões "dentro dos limites previstos" e "do limite indicado".
5. Recurso conhecido e desprovido.